Tribunal: TJBA
Processo: 0147830-40.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0147830-40.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LEILA MASCARENHAS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTO VIEIRA SANTOS, MARCELA ANDRADE VIEIRA BARRADAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO (IPTU). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS. ART. 174 DO CTN. ART. 487, II, DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, diante da paralisação processual por período superior a cinco anos, sem localização do executado ou de bens penhoráveis.

RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca de eventual causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional não enseja nulidade automática da sentença, sobretudo quando não demonstrado prejuízo ou quando o ente público, em sede recursal, não indica qualquer causa apta a afastar a prescrição.

A prescrição intercorrente configura-se quando evidenciada a paralisação do feito por prazo superior a cinco anos, por inércia da exequente, nos termos do art. 174 do CTN.

O princípio do impulso oficial não afasta o dever da Fazenda Pública de diligenciar para o regular andamento da execução fiscal, competindo-lhe indicar meios eficazes para a satisfação do crédito.

Inaplicável a Súmula 106 do STJ quando não demonstrada demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, sendo a paralisação decorrente da desídia do ente exequente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização das formalidades previstas no art. 40 da Lei nº 6.830/80, notadamente quando inexistente prejuízo à Fazenda Pública e evidenciada a inércia prolongada no impulso processual.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação
0147830-40.2009.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelada
LEILA MASCARENHAS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.